Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722846-45.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FREDERICO MENEZES MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o interesse da parte ré em apelar manifestado na origem (ID 47290694), bem como a constituição de novo advogado junto a esta instância recursal (ID 47774290) , e ainda o entendimento da jurisprudência de que a inobservância do referido prazo legal para apresentar as razões configura mera irregularidade, intime-se o apelante para apresentar as razões do recurso de apelação (ID 47290693), nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decurso de prazo, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora